Tribunal: TJES
Processo: 0004765-37.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Homicídio
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004765-37.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por G.D.C.D. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, à pena de 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 12 de abril de 2014, no bairro Aviso, em Linhares/ES, o réu teria atentado contra a vida de L.F.F.D.S. A vítima estava em um bar acompanhada de um amigo, quando foi surpreendida pelo acusado, que invadiu o local armado e efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo Luiz Fernando com ao menos quatro tiros. Apesar dos ferimentos graves, a vítima conseguiu fugir e foi socorrida por populares, recebendo atendimento de urgência no Hospital Geral de Linhares. Apurou-se que a motivação do crime decorreu de desentendimento ocorrido semanas antes entre o réu e a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à tese de legítima defesa;

(ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em desacordo com os princípios da individualização da pena e da fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial da decisão do Tribunal do Júri quanto à suposta contrariedade à prova dos autos somente é admitido quando o veredito for flagrantemente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, havendo elementos robustos como laudos periciais, reconhecimento fotográfico, testemunhos presenciais e confissão do réu.

A tese de legítima defesa foi afastada pelos jurados com base em provas consistentes de que a vítima foi surpreendida em situação de vulnerabilidade, sem agressão injusta, e atingida inclusive pelas costas, evidenciando ausência de confronto imediato ou ameaça atual.

A sentença de primeiro grau valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação suficiente extraída do modus operandi, premeditação e gravidade das lesões.

Contudo, a fração de exasperação da pena-base foi revista para 1/8 por cada vetor negativo, conforme orientação jurisprudencial do STJ, resultando em pena-base de 21 anos de reclusão, antes da aplicação das fases subsequentes da dosimetria.

Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (compensada com agravante) e da confissão espontânea, fixou-se a pena intermediária em 17 anos e 6 meses de reclusão.

Aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), com redução de 1/3, resultando na pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004765-37.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS
APELADO: LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, MARCOS ANTONIO REIS FERREIRA - ES30378-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
GLEDSON DA CONCEI
ÇÃ
O DIAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática de
homicídio qualificado
tentado
(art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Sobre
os fatos
, narra a denúncia que, no dia 12 de abril de 2014, no bairro Aviso, no município de Linhares/ES, o ora apelante teria praticado tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Luiz Fernand
o
Franco dos Santos.

Segundo apontado no inquérito policial e confirmado em juízo, a vítima se encontrava em um estabelecimento comercial (bar), acompanhada de seu amigo,
Rayan Cowosck Pião
, quando foi surpreendida pelo réu, que adentrou o local armado e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-o com pelo menos quatro tiros.

Consta nos autos que, mesmo gravemente ferido, o ofendido conseguiu fugir do local e foi socorrido por populares, sendo encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, onde recebeu atendimento médico de urgência.

Apurou-se, ainda, que o crime foi motivado por uma discussão ocorrida semanas antes entre vítima e acusado.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, a defesa alega, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente
por não ter sido acolhida a tese de legítima defesa
, sustentada durante a instrução e reiterada em plenário.

Inicialmente destaco que, o controle judicial sobre a decisão dos jurados, em sede de apelação fundada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, somente se admite quando a deliberação do Conselho de Sentença revela-se absolutamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.

Confirmando tal entendimento, faço referência a precedente do STJ:

“(...) 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). (...) 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.309.848/RJ, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 30/5/2023
, DJe de 5/6/2023.)

No caso, consoante se extrai do caderno processual, há robusto conjunto probatório amparando a decisão dos jurados, incluindo: Inquérito policial n. 062/2014 (fls. 05), auto de apreensão (fls. 42), auto de eficiência de arma de fogo (fls. 43) e laudo de exame de lesões corporais da vítima (fls. 83/87) (todos Id. 14031337); bem como pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13 e 24) realizado pela vítima, que apontou o acusado como autor do crime, pelo depoimento das testemunhas
Rayan Cowosck Pião
e
L
uiza Izabel de Souza
, que relatam toda a dinâmica dos fatos e pela confissão do acusado.

Importa destacar que os depoimentos colhidos em juízo, inclusive o da própria vítima, atestam que
não houve qualquer confronto anterior imediato
, tampouco provocação que justificasse a ação defensiva alegada. A prova dos autos converge para o fato de que a vítima foi surpreendida em situação de vulnerabilidade, sem qualquer chance de reação.

Além disso,
o laudo pericial de lesões corporais
(fl. 87) confirma que a vítima foi atingida
pelas costas e nas nádegas
, elementos que reforçam o juízo do Tribunal Popular quanto à inexistência de agressão injusta contra o réu.

Assim, ao afastarem a excludente de ilicitude, os jurados
atuaram dentro dos limites de sua competência constitucional
, com base em
provas suficientes e coerentes
, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Indo adiante
, sustenta, a defesa, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e arbitrária, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Após o exame da sentença condenatória, observo que, na
1ª fase da dosimetria
, o juízo sentenciante reconheceu como desfavoráveis os vetores da
culpabilidade,
conduta social,
circunstâncias
e consequências
do crime
, todos com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o
modus operandi
do delito, a audácia e premeditação do agente, seu envolvimento com o tráfico de drogas, a intensidade do dolo, o horário da prática criminosa e as lesões permanentes sofridas pela vítima. Tais fundamentos revelam-se adequados e suficientes para justificar a valoração negativa desses quatro elementos do art. 59 do Código Penal.

Entretanto, a jurisprudência do STJ tem afirmado que, embora seja conferida ao julgador discricionariedade na fixação da pena, essa deve ser pautada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e fundamentação idônea, sendo inadequada a exasperação em frações elevadas sem justificativa compatível com a gravidade concreta do fato.

Diante disso, no que se refere
aos critérios de exasperação das penas-base
, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, aplicando-a sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que equivale a
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
para cada um dos vetores negativados, totalizando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de majoração, fixando-se a pena-base em
21 (vinte e um)
anos de reclusão
.

Na
2ª fase,
mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e a agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”), em razão dos disparos efetuados em estabelecimento comercial com a presença de terceiros. Reconheço, ainda, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), expressamente admitida nos autos. Assim fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
3ª fase
, não há causa de aumento. Reconheço, no entanto, a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da tentativa. Considerando o
iter criminis
percorrido, com múltiplos disparos, inclusive em região vital (rosto), entendo adequada a redução em 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do emprego de violência contra a pessoa e da pena superior a 4 anos (art. 44 do CP), tampouco é possível a concessão do
sursis
, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso fixando as penas nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.